Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-16.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007703-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SELIO KLEIN - CPF: 273.984.120-53 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (PROCURADOR), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, BEM COMO DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - TEMA 411, DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

A instituição financeira/agravante possui melhor condição de demonstrar se houve ou não o pagamento, bem como é de sua obrigação o dever de guarda dos documentos enquanto não estiver prescrita a pretensão, conforme TEMA 411 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Água Boa/MT, nos autos da Liquidação de Sentença nº 1001176-53.2020.8.11.0021, movida em seu desfavor por SELIO KLEIN, que rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo, arguidas em contestação, bem ainda inverteu o ônus da prova.

Em suas razões, alega o Banco agravante que não se encontram presentes os requisitos que autorizariam a inversão do ônus da prova, prevista no § 1º do artigo 373 do CPC, vez que não comprovada a impossibilidade de obtenção de prova pelo Agravado, ao passo que os contratos e aditivos já foram juntados aos autos, assim como os respectivos SLIP/XER 712.

Defende a necessidade de chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN porquanto na Ação Civil Pública houve a condenação solidária do Agravante com a UNIÃO e o BACEN, no entanto, o Agravado está exigindo apenas do Agravante a dívida comum.

Esclarece que muitos dos contratos de cédula rural foram objetos de cessão à UNIÃO, havendo a possibilidade de ser encontrados em dívida ativa, hipótese em que a persecução do crédito passa a estar sob responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que, novamente, impende a necessidade da UNIÃO no polo passivo da demanda.

Argui que diante do necessário ingresso da UNIÃO e do BACEN no polo passivo da demanda, deve a inicial ser julgada sem apreciação de mérito diante da incompetência da justiça estadual, remetendo os autos à justiça federal para que o processo tenha seu regular processamento.

Requer seja concedido o efeito suspensivo, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada, para manter a regra geral de ônus probatório (artigo 373, do CPC), bem como para afastar a determinação de exibição dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito, uma vez que já apresentados nos autos de origem.

E, ainda, seja reformada a decisão agravada para deferir o chamamento ao processo (artigo 130, III, do CPC) da UNIÃO e do BACEN para integrar o polo passivo da demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 126653671).

Contraminuta da parte agravada (ID 127169192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO ajuizada por SELIO KLEIN em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que, entre os anos de 1987 e 1989, celebrou com o Banco requerido diversas Cédulas de Crédito Rural, em cujos financiamentos houve a cobrança a maior pelo agente financeiro.

Afirma que todas as operações de crédito rural encontram-se quitadas, porém, com a incidência de correção monetária de 84,32% no mês de março de 1990, com base na variação do IPC, chamada à época de Plano Collor II.

Aduz que possui em seu favor um título executivo judicial decorrente da Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público, que tramitou pela 3ª Vara Federal de Brasília/DF, a qual foi julgada procedente para reduzir o percentual de atualização monetária de 84,32% para 41,28% e condenou o Banco do Brasil S/A a devolver o valor cobrado indevidamente dos mutuários.

Assim, por entender que tem direito de ressarcimento das diferenças asseguradas pelo v. Acórdão do colendo STJ, o autor ajuizou a demanda, requerendo que o liquidatário apresentasse as contas gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das operações com a respectiva evolução, bem como a procedência da ação.

Regularmente citado, o Banco requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação em razão do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil; a inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; a necessidade de formação de litisconsórcio passivo tendo em vista que a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados a devolver aos mutuários parte do que pagaram a mais pelos financiamentos corrigidos pelos índices da poupança, em março e abril de 1990, no Plano Collor I; a ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação.

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, devido à inexistência de comprovação quanto as diferenças a serem ressarcidas, aduzindo ainda que deverão ser consideradas eventuais causas de redução do valor devido.

Ao analisar a contestação, o Magistrado de piso rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, bem como o pedido de chamamento ao processo e a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais.

Assim, saneou o feito e fixou os pontos controvertidos, bem ainda, inverteu o ônus da prova em relação aos fatos controvertidos fixados, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas, e determinou a exibição, pelo requerido, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, nos termos do art. 400 e art. 524, §5º, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP Nº 1319232/DF DO STJ ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA TABELA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA JUSTIÇA FEDERAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GUARDA DE DOCUMENTOS PELO PRAZO DECADENCIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA E LEGALIDADE DA APLICABILIDADE DO IPC DE 84,32% (COLLOR I) NO CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RESP 1319232/DF STJ, RECLAMAÇÃO 34966 STJ, REXT 870947/SE DO STF, REXT 591797/SP E 631363/SP, 77/DF E 165/DF. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE EFEITO SUSPENSIVO SOBRE A PRESENTE DEMANDA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI QUITADO. QUESTÃO QUE NÃO É “CONDITIO SINE QUA NON” PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INÉPCIA DA INICIAL POR NÃO SER INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACOMPANHADA DA CÉDULA RURAL E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL E UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRERROGATIVA DO CREDOR ESCOLHER CONTRA QUEM PRETENDE COBRAR O CRÉDITO (ART. 275, CC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR DEMANDAS CONTRA O BANCO DO BRASIL (SÚMULA 42 DO STJ E SÚMULA 508 DO STF) -

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. DISPENSÁVEL. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS, COM BASE NO ART. 509, 2º, DO NCPC (CORRESPONDENTE AO ART. 475-J, CPC/73). PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA NA FORMA PREVISTA NO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – DECISÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP 1.319.232/DF ESCLARECENDO QUE TAL REGRAMENTO SE APLICA À FAZENDA PÚBLICA E NÃO HOUVE RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM MOMENTO OPORTUNO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA FORMA DO CÓDIGO CIVIL PARA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CONTRATOS ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA. LEI PROCESSUAL SE APLICA DE FORMA IMEDIATA RESPEITADOS OS ATOS JÁ PRATICADOS (ART. 2º, LICC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0064069-59.2019.8.16.0000, Rel.: Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau VANIA MARIA DA SILVA KRAMER, 16ª Câmara Cível, Julgado em: 10/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A EXIBIÇÃO DO SLIP XER712 PELA CASA BANCÁRIA E POSTERIOR REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - RECURSO - PRODUTOR RURAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0008465-28.1994.4.01.3400, DA 3ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ASSENTE - DESCABIMENTO DO CHAMAMENTO DE TERCEIROS - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP - VERIFICAÇÃO PELO PERITO, ALÉM DA INCIDÊNCIA DO SEGURO DO PRODUTOR RURAL PESA/PROAGRO E DA LEI Nº 8.088/90, DAS TRANSFERÊNCIA PARA A CLASSIFICAÇÃO DE PREJUÍZOS E PERDAS E DEMAIS ABATIMENTOS NEGOCIAIS CONCEDIDOS PELO BANCO - APLICAÇÃO DO CDC DESINFLUENTE - JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO DA ACP SENDO DE 0,5% AO MÊS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO ATUAL CÓDIGO CIVIL E 1% AO MÊS A PARTIR DE ENTÃO, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO DO STJ E COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CÂMARA PREVENTA - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS INADIMPLIDOS PELO AUTOR - ANÁLISE OPORTUNA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2005111-62.2022.8.26.0000, Relator: Carlos Abrão, 14ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 07/02/2022)

Por fim, entende o Banco agravante que
deve ser mantida a regra geral de ônus probatório (artigo 373, do CPC), bem como afastada a determinação de exibição dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito, uma vez que já apresentados nos autos de origem.

Melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque não restam dúvidas que a instituição financeira/agravante possui melhor condição de demonstrar se houve ou não o pagamento, bem como é de sua obrigação o dever de guarda destes documentos enquanto não estiver prescrita a pretensão, conforme TEMA 411 do STJ. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.” (STJ, REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012)

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022